Tribunal: TJMT
Processo: 1040771-33.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040771-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOGO DE SOUZA SANTOS - CPF: 326.639.398-89 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUDINEI SANTANA DA COSTA - CPF: 716.930.411-20 (APELADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), RAIMUNDO TRAJANO LOPES - CPF: 651.440.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO/FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TAL MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 195 DA SÚMULA DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DO EMBARGADO/APELANTE – IMPUGNAÇÃO À PRETENSÃO DO EMBARGANTE/APELADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Consoante o Verbete Sumular 195 do STJ,
“em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.”

2- O entendimento do Egrégio STJ tem fundamento no fato de que os Embargos de Terceiro possuem cognição restrita; não é a via processual adequada para se discutir se houve simulação de compra e venda, a fim de fraudar o credor do Executado, pois a discussão nesse tipo de Ação se limita ao reconhecimento da posse do terceiro (embargante) e o seu resguardo de qualquer ato de turbação ou esbulho, advindo da constrição judicial. De conseguinte, inviável a análise das teses recursais de que houve simulação e o nítido intuito de fraudar a execução.

3- De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior,
“não se aplica a Súmula n° 303 da Corte naqueles casos em que o exequente enfrenta as impugnações do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos.”
(AgInt no AREsp 1479973/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). Na hipótese, aplica-se o princípio da sucumbência, haja vista que o Embargado/Apelante resistiu à pretensão meritória deduzida na inicial e não obteve êxito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1040771-33.2019.8.11.0041

Trata de Recurso de Apelação interposto por
Diogo de Souza Santos
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Capital nos autos dos Embargos de Terceiro oposto por
Audinei Santana da Costa
em virtude da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1030548-89.2017.8.11.0041, promovida pelo Apelante em desfavor de
Raimundo Trajano Lopes.

O sentenciante acolheu os pedidos formulados pelo Apelado, confirmou a decisão que deferiu o pedido liminar e, por conseguinte, determinou a liberação da constrição sobre o veículo VW/FOX 1.6 GII, objeto da demanda, e a remessa de Ofício ao Detran-MT para a baixa da averbação sobre a existência do feito executivo no prontuário do veículo.

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído aos Embargos de Terceiro.

Nas razões recursais, o Apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, em síntese, aduz que, embora tenha oposto Embargos de Declaração, o Julgador singular não se manifestou quanto aos fortes indícios de que o contrato de compra e venda do automóvel é apenas mais um dos mecanismos ardilosos do devedor para se esvair de suas obrigações e, consequentemente, fraudar as execuções em que figura como parte.

Alega que, para a comprovação da veracidade da transação e da validade do negócio, é necessária a juntada do DUT devidamente assinado por ambas as partes em cartório competente, bem como a comunicação dos órgãos responsáveis; contudo, tais documentos não constam dos autos.

Também se insurge quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, sob a tese de que é o Recorrido quem deu causa à demanda.

Contrarrazões no Id. 100418575.

Após ser intimado para apresentar documentos capazes de comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade, o Apelante recolheu o preparo na forma simples e, de conseguinte, foi intimado para recolhê-lo em dobro.

A Apelante cumpriu a determinação, conforme se vê do Id. 111531985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Apelado opôs os Embargos de Terceiro em virtude de penhora ordenada na Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 1030548-89.2017.811.0041), ajuizada pelo Apelante em desfavor de
Raimundo Trajano Lopes
.

Na petição inicial, o Apelado alegou que, em 08/10/2015, adquiriu o veículo VW/FOX 1.6 GII que foi penhorado; contudo, a transferência do veículo não foi realizada em virtude de débitos, que foram por ele assumidos.

Ao contestar os Embargos, o Apelante alegou que o caso versa sobre
fraude à execução
, uma vez que o devedor/Executado claramente se desfez de seus bens móveis e imóveis para evitar o pagamento a seus credores.

Afirmou que está clara má-fé do Embargante, pois apenas transferiu o veículo para sua propriedade depois da realização da averbação premonitória sobre a existência da Ação Executiva.

Sustentou que o próprio contrato de compra e venda deixa evidente o intento do devedor/Executado de fraudar os credores, posto que no instrumento não consta sequer o valor a ser pago pela compra do veículo.

Aduziu, ainda, que a compra e venda do veículo é anulável, por estar eivado de vícios que visam, claramente, fraudar a execução.

Argumentou que a jurisprudência é pacifica no sentido de que o adquirente que não transfere a propriedade do veículo em tempo hábil deve arcar com os encargos de sucumbência nos Embargos de Terceiro.

Por fim, requereu fosse declarado o intuito do Embargante/Apelado em fraudar a execução, tendo em vista os vícios existentes no contrato de compra e venda; pediu a manutenção da penhora e a condenação do Embargante/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao sentenciar o feito o Julgador singular registrou que:

O embargante alega ter adquirido o veículo, objeto dos embargos, em outubro de 2015, quando ocorreu a tradição, somente deixando de promover a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito em razão da existência de débitos, os quais, conforme o contrato de compra e venda, assumiu a obrigação de pagamento.

O contrato de compra e venda de veículo firmado entre o embargante e o executado é de outubro de 2015, e contém o reconhecimento de firma das assinaturas do comprador e do vendedor, efetivada em 14/10/2015.

Em referido contrato o objeto descrito é o veículo, objeto da lide, constando na cláusula primeira a observação de que o veículo possui débito junto ao Banco BV, no valor de R$ 19.007,11 para quitação e que o comprador, ora embargante, assumiu o compromisso de pagar as parcelas, bem como repassou ao vendedor o valor de R$ 3.000,00. Consta ainda em referida observação que o veículo seria transferido ao embargante quando da quitação do financiamento ou a substituição.

Portanto, o embargante trouxe prova cabal da aquisição do veículo antes do ajuizamento da ação executiva, aliás, até mesmo antes da constituição da dívida em execução, tratando-se de terceiro de boa-fé.

Ressalta-se que em se tratando de bem móvel, a propriedade transfere-se com a tradição do bem, o que ocorreu no ano de 2015.

A título de complementação, ressalta-se ainda que a cópia do documento do veículo demonstra que o embargante, ao transferi-lo para seu nome em 2018, promoveu a transferência mediante a substituição da alienação para a Bradesco Financiamento, o que constituía uma das hipóteses para que pudesse promover à transferência do veículo para o seu nome.

Por fim, esclarece-se que não houve a regular expedição do Auto de Penhora, apenas a averbação da execução, promovida pelo exequente no órgão de trânsito, munido da certidão de que trata o artigo 828 do CPC.

Quanto às verbas de sucumbência, conforme consta dos autos executivos, foi do embargado a iniciativa de averbar a existência da ação junto ao prontuário do veículo, bem como impugnou os embargos, resistindo à pretensão de liberação da constrição.

Ainda, mesmo após a interposição dos embargos, pleiteou a realização de leilão.

Assim, julgou procedente o pedido formulado pelo Embargante/Apelado, determinou a liberação da constrição sobre o veículo e a remessa de Ofício ao Detran-MT para que promova a baixa da averbação da existência da Ação Executiva, e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões do Apelo, o Apelante insiste que há fortes indícios de que o contrato de compra e venda do automóvel é apenas
“mais um dos mecanismos ardilosos do devedor para se esvair de suas obrigações”
e, consequentemente,
“fraudar as execuções em que figura como devedor”
.

Alega que para a comprovação da veracidade da transação e da validade do negócio é necessária a juntada do DUT devidamente assinado por ambas as partes em cartório competente, e a comunicação dos órgãos responsáveis; contudo, tais documentos não constam dos autos.

Também se insurge quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, sob a tese de que o Recorrido quem deu causa à demanda.

Em que pesem aos argumentos expostos pelo Apelante, não se pode olvidar que consoante o Verbete Sumular 195 do STJ,
“em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.”

Ou seja, de acordo com entendimento pacificado na Corte Superior, não é possível alegar qualquer vício de consentimento para invalidar o negócio jurídico subjacente em Embargos de Terceiro, dentre eles, a simulação e a fraude contra credores.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 195/STJ
. SANEAMENTO DO PROCESSO. PROVA ORAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL. DESCONSIDERAÇÃO. ART. 331, § 2º, DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
É descabida a alegação de simulação em embargos de terceiro (Súmula nº 195/STJ e precedente específico da Terceira Turma)
. 3. A desnecessidade de instrução probatória acerca de determinada questão não significa que ela não seja objeto de controvérsia, ou seja, a atividade probatória apenas fica dispensada sobre o ponto controvertido, porque a prova até então produzida a esse respeito foi considerada suficiente pelo magistrado no saneamento do processo. 4. Na espécie, o pedido de levantamento de penhora formulado em embargos de terceiro foi julgado improcedente por insuficiência de provas quanto à titularidade e à posse da embargante, porém toda a prova documental anteriormente produzida por ambas as partes a esse respeito foi desconsiderada pelos magistrados no saneamento do processo, na audiência de instrução e julgamento, na sentença e na apelação. 5. Recurso especial conhecido e provido
. (REsp 1677921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO REGIMENTAL.
SIMULAÇÃO ALEGADA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE QUE DEVE SER ARGÜIDA EM AÇÃO PRÓPRIA
, TAL COMO A FRAUDE CONTRA CREDORES. RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1.267.627/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 21/08/2013). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. PENHORA QUE RECAIU SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. MÁ-FÉ DA EMBARGANTE NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 7 DO STJ.
FRAUDE CONTRA CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO NO ÂMBITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 195 DO STJ. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ. 1. O Tribunal a quo consignou, com base na documentação acostada aos autos, que não se caracterizou a má-fé do ora recorrido. Rever a conclusão do Tribunal de origem ensejaria a revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal. 2.
Inviável o reconhecimento da fraude contra credores no bojo de embargos de terceiro, sendo necessária a sua investigação e decretação na via própria da ação pauliana ou revocatória
(REsp 471.223/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 17/12/2007, p. 174). 3. Aplica-se à hipótese o princípio da sucumbência, uma vez que o embargado resistiu à pretensão meritória deduzida na inicial e não obteve êxito. Incidência da súmula 303 do STJ afastada. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 347.562/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013). (sem grifos no original)

O entendimento do Egrégio STJ tem fundamento no fato de que os Embargos de Terceiro possuem cognição restrita; não é a via processual adequada para se discutir se houve simulação de compra e venda, a fim de fraudar o credor do Executado, pois a discussão nesse tipo de Ação se limita ao reconhecimento da posse do terceiro (embargante) e o seu resguardo de qualquer ato de turbação ou esbulho, advindo da constrição judicial.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de trecho de recente aresto de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, onde assentou que:

[...]. 1. Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato. [...].
(REsp 1703707/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Importante registar que esta Corte estadual não destoa do entendimento do STJ, conforme se observa dos seguintes arestos de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho e Serly Marcondes Alves.
Verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE CONTRA CREDORES ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E NÃO DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO
– INSUFICIÊNCIA E/OU INIDONEIDADE DE CAUÇÃO – MATÉRIA NÃO ALEGADA PERANTE O JULGADOR MONOCRÁTICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – GRANDE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE EMBARGANTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA GARANTIA PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É estéril a alegação de fraude contra credores como matéria de defesa em sede embargos de terceiro, porquanto esta somente pode ser reconhecida e decretada, com a consequente anulação do negócio jurídico viciado, por meio de ação própria
, sobretudo quando os elementos dos autos demonstram inexistir qualquer possibilidade de ocorrência daquela.
Inteligência da súmula nº 195/STJ, de lições doutrinárias, dos arts. 158 do CC, e do art. 131 do CPC.
[...].
(TJ-MT - AI: 01490122320148110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/04/2015). (sem grifos no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA
– SÚMULA 84/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO -
FRAUDE CONTRA CREDORES - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO - SÚMULA 195/STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2. No caso, restou demonstrado nos autos que o embargante não só estava na posse do imóvel, como também é o proprietário do imóvel litigioso. 3. Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ). 4. Para presumir-se a fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé (Súmula 375/STJ). 5.
No que tange à aludida fraude contra credores, imperioso destacar que tal matéria não é cognoscível em embargos, tendo em vista tratar-se de negócio jurídico anulável, que somente perde eficácia por meio de sentença desconstitutiva proferida em ação própria
. 6.
Com efeito, a fim de pacificar a questão o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular nº. 195, que assim prescreve: “Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores
.”
(TJ-MT - AC: 00131856520138110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019). (sem grifos no original)

Assim, a tese de simulação e/ou fraude contra credores deve ser analisada em sede de ação própria.

Com essas considerações e tendo em vista que a insurgência recursal limitou-se à tese de que há indícios de simulação e fraude contra credores, a sentença deve ser mantida hígida.

No que tange à condenação ao pagamento de honorários, sabe-se que, de acordo com o Verbete 303 da Súmula do STJ,
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Contudo, de acordo com a jurisprudência daquele Tribunal Superior,
“não se aplica a Súmula n° 303 da Corte naqueles casos em que o exequente enfrenta as impugnações do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos.”
(AgInt no AREsp 1479973/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

Logo, neste caso, tal qual bem observado pelo Julgador singular, aplica-se o princípio da sucumbência, haja vista que o Embargado/Apelante resistiu à pretensão meritória deduzida na inicial e não obteve êxito. Ou seja, no caso não incide o Verbete 303 da Súmula do STJ.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença invectivada.

Diante do desprovimento integral do Apelo, em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022